Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS DE GESTÃO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS RETIRANTES. ARTS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS NO POLO PASSIVO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, ao julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluiu apenas o administrador formal da empresa executada no polo passivo e indeferiu a inclusão dos demais corresponsáveis indicados, apesar de haver condenação anterior pela rescisão contratual e restituição de valores em relação de consumo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se há elementos que indiquem a atuação de pessoa física como sócio de fato da empresa devedora, de modo a justificar sua responsabilização pessoal pela via da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se restou configurada a existência de grupo econômico de fato entre a empresa executada e outras duas sociedades empresárias atuantes no mesmo ramo, com identidade de elementos visuais, comunhão de interesses e atuação coordenada; e (iii) se os antigos sócios administradores dessas empresas, embora retirantes, permanecem responsáveis pelas obrigações oriundas dos contratos celebrados com o consumidor e constituídas em título executivo judicial, à luz dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de demonstração da atuação, ao menos culposa, de pessoa física como sócio oculto da empresa executada, tampouco da prática de atos de gestão aptos a justificar sua responsabilização pessoal, ainda que sob a ótica da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor, impede sua inclusão no cumprimento de sentença.
4. A prova dos autos revela a existência de grupo econômico de fato entre a empresa executada e outras duas sociedades empresárias, notadamente pela utilização do mesmo nome de fantasia, elementos visuais idênticos, coincidência de endereço, integração operacional, objeto social comum e comunhão de interesses, circunstâncias que autorizam a sua responsabilização solidária.
5. Os sócios retirantes das empresas integrantes do grupo econômico permanecem responsáveis pelas obrigações sociais pelo período de dois (2) anos subsequentes à averbação de sua saída na Junta Comercial, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, especialmente porque os contratos objeto da lide e a constituição do título executivo antecedem a modificação societária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CC, arts. 1.003, p.u., e 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1804579/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tereira Turma, j. 27.4.2021; STJ, REsp 1766093/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2019; TJDFT, AGI no 0753462-53.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 20.3.2024.